Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. SUSCITADAS DE OFÍCIO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL. BOLETO BANCÁRIO. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE PRECLUSÃO SUSCITADAS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de despejo e cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o valor devido do aluguel decorrente de contrato verbal de locação e a ocorrência de purga da mora e de onerosidade excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser veiculado em petição enquanto pendente o julgamento da apelação, já que trata de análise anterior ao julgamento do recurso. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício.
4. O recolhimento do preparo demonstra a ocorrência de preclusão lógica quanto à gratuidade de justiça na medida em que o pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de gratuidade.
5. Demonstrado por meio de boleto o valor devido pelo locatário, é ônus dele comprovar que o valor não corresponde ao que efetivamente lhe era cobrado mensalmente. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Comprovado o inadimplemento do locatário e não purgada a mora, não há razão para reforma da sentença que decretou o despejo e a obrigação de pagar os aluguéis atrasados.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminares de inadequação da via eleita e de preclusão suscitadas de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 62, II; Código Civil, arts. 317 e 413; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1881237 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível.